Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE EMPREGO REGULAR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para a idade e a condição social da infante de 12 (doze) anos de idade, a fixação dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Em que pese a inexistência de emprego regular, bem como a constituição de nova família, tais fatos não são suficientes para deduzir que o réu não dispõe de recursos e justificar a fixação da pensão alimentícia em valor deveras módico, especialmente quando não comprovou a sua incapacidade financeira.
4. Apelação conhecida e não provida.